Tribunal: TJBA
Processo: 0018914-51.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018914-51.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CEZAR SERAPHIM PITANGA, ANGELA MASCARENHAS SANTOS, BARTIRA ENAIDE SILVA RODRIGUES DE CASTRO

APELADO: JUSSARA SILVA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, BARTIRA ENAIDE SILVA RODRIGUES DE CASTRO, PEDRO CEZAR SERAPHIM PITANGA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. BANCÁRIA PORTADORA DE LER/DORT. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA. HISTÓRICO DE MÚLTIPLOS AFASTAMENTOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL SEM ÊXITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A bancária com 40 anos de atividade laboral, portadora de LER/DORT consolidado (CID M75.1 e G56.0), submetida a múltiplos afastamentos e três procedimentos cirúrgicos, que passou por reabilitação profissional sem êxito comprovado pela persistência dos sintomas, apresenta quadro de incapacidade que transcende a mera redução da capacidade laboral.

2. O conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente quando consideradas as condições socioeconômicas, profissionais e culturais da segurada, aplicando-se o princípio do in dubio pro misero e a interpretação sociológica do direito previdenciário.

3. A concessão de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe quando a incapacidade parcial é acompanhada por circunstâncias que claramente demonstrem a inviabilidade de reabilitação para desempenhar atividade habitual ou qualquer outra ocupação que assegure subsistência.

4. A impossibilidade de acumulação entre auxílio-acidente e auxílio-doença decorrentes do mesmo fato gerador exige adequação dos termos da concessão para evitar sobreposição indevida de benefícios.

5. Recursos parcialmente providos para converter o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0018914-51.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
JUSSARA SILVA MOREIRA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos de apelação, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA